Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
DECISÃO Diante do pedido de ID 29222041, homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado formulado pela parte recorrente. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito